Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706975-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA FERNANDES DE OLIVEIRA FRANCA, WESLLANY FERNANDES DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: WELINGTON DOS SANTOS DANTAS DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de natureza liminar, interposta por CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, LEDA FERNANDES DE OLIVEIRA FRANCA e WESLLANY FERNANDES DE OLIVEIRA (réus/reconvintes) contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (id. 21848630), que, nos autos da ação de manutenção de posse promovida por WELLINGTON DOS SANTOS DANTAS (autor/reconvindo), cumulada com reconvenção, revogou medida liminar anteriormente deferida e julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido autoral, para reintegrar o autor/reconvindo na posse do bem imóvel sito na Rua 3B, Chácara 43, lote 06, Vicente Pires-DF. Tanto na ação principal como na reconvenção, os réus/reconvintes foram condenados em custas e honorários, estes fixados, em cada ação, em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça que lhes foi deferida. Para a melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o relatório elaborado pelo Juízo sentenciante: “Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, com pedido de tutela de urgência, ajuizada sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil por WELINGTON DOS SANTOS DANTAS contra LEDA FERNANDES DE OLIVEIRA FRANCA, WESLLANY FERNANDES DE OLIVEIRA e CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, partes devidamente qualificadas em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que no dia 28 de dezembro de 2018, o Requerente adquiriu a propriedade do imóvel situado na Rua 3B, Chácara 43, lote 06, Vicente Pires-DF, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, que lhe foi outorgada pelo Sr. Francisco Leonardo Araujo da Silva e sua esposa Cynara dos Santos Telles. Aponta que em 14 de dezembro de 2018, o Sr. Francisco já havia adquirido o lote, também por meio de Contrato Particular de Cessão de Direitos, da Sra. Leda Fernandes de Oliveira França, Carlos Fernandes de Oliveira e Wesllany Fernandes de Oliveira, conforme doc. anexo, portanto, perfeito se encontrava o negócio realizado entre o Autor e Francisco. Explica que na mesma data da realização do negócio jurídico, o autor tomou posse do imóvel, e desde a aquisição do lote pelo Requerente, sua posse sempre foi exercida de forma mansa, pacífica e contínua, utilizando o bem em toda sua plenitude, com animus domini de maneira ampla, inequívoca e inquestionável. Argui que por se tratar apenas de terreno sem casa construída, o Requerente ainda não possui condições de residir de forma definitiva no local, entretanto, realiza visitas diárias, objetivando a construção do mesmo, tendo, inclusive o cuidado de sempre manter o local limpo, sempre capinando, para evitar qualquer tipo de transtorno com os vizinhos e moradores próximos do local. Narra que os requeridos ingressaram com demanda judicial contra Francisco, pugnado pela anulação do negócio. A sentença indeferiu o pedido e o feito já ostenta certidão de transito em julgado desde 30.05.2019. Alega que no início do mês de maio de 2019, as Requeridas passaram a visitar os moradores do condomínio onde se encontra o lote, informando que o autor invadiu o imóvel de sua propriedade, e que retomariam a posse ainda que por força, fazendo inclusive ameaças nesse sentido, tudo com intuito de amedrontar o Autor, chegando ao ponto de deixar homens na entrada do condomínio para impedir a entrada do Requerente. Dessa forma, sustenta que as Requeridas vêm turbando a posse justa dos autos, pois sempre agem de forma a incomodar o Requerente, chegando inclusive a colocar uma espécie de container em frente ao lote do Requerente, impedindo o livre acesso ao seu próprio imóvel, e o impossibilitando de adentrar no imóvel com veículo ou qualquer maquinário, atrapalhando sua locomoção, conforme foto anexa, o que demonstra claramente a ocorrência da turbação da posse por parte daquelas. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento de tutela de urgência com o objetivo de manter o autor na posse do bem, e ainda, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito requerer a procedência da demanda, confirmando a tutela e mantendo o autor na posse do imóvel. Com a inicial vieram documentos. Gratuidade deferida. Pedido de tutela de urgência indeferido. Citados os requeridos. Como questão prévia pediram a gratuidade dos atos processuais. No mérito diz que são possuidores do imóvel em discussão, residiram no imóvel e este lhes foi transmitido por herança de seus genitores; que mãe dos requeridos, senhora Gabriela Fernandes de Oliveira, adquiriu o imóvel em debate, por meio de uma Cessão de Direitos feita pelo senhor Josino Moreira de Souza, em 11 de setembro de 1996, conforme faz prova o documento; que residiram no bem até o falecimento dos genitores em 2014; que imóvel ora descrito, por ser de grande extensão e não ter sido edificado, contando apenas com uma casa simples, chamava a atenção de grileiros, de especuladores e de possíveis investidores. Diversas pessoas que se apresentavam com empresários do ramo da construção civil, ofereciam negociar o imóvel, promovendo no mesmo, a edificação de prédio, e, como pagamento, ofereciam apartamentos aos herdeiros, e diversas propostas nesse sentido foram rejeitadas, pois os requeridos temiam ser ludibriados; que como não tinham condições de construir, acabaram decidindo aceitar uma proposta feita por um senhor que se apresentou com o nome de Humberto Martins Viana, segundo ele, era o proprietário da empresa Aço Nobre Construções e Incorporações, a proposta era para ficar com o lote e construir, permutaria o lote em apartamentos, após a construção lhes seriam entregues seis apartamentos; que que o terreno necessitava ser desocupado para que o Sr. Humberto desse início à obra, mas as autoras não tinham onde morar, e, como nenhum dinheiro lhes foi passado, o réu impôs que as autoras encontrassem um imóvel para alugar, ele pagaria o aluguel, mas exigiu que o contrato de aluguel fosse feito em nome das autoras, e, não havendo opção outra, o contrato de aluguel foi feito em nome da senhora Leda, tendo as partes feito um Termo Aditivo para tratar de tal assunto. No referido termo constava que seria alugado um imóvel, e nele os requeridos iriam morar até que o prédio fosse construído, sendo que o pagamento do aluguel do imóvel, locado ficaria por conta do Sr. Humberto; que a obra não se iniciou; o Sr. Humberto não apresentava uma justificativa para não dar continuidade a obra, não pagou os alugueis dos requeridos, eles foram despejados, conforme se comprova com a cópia dos processos de despejo que foi intentado contra a senhora Leda, que ficou com uma dívida que já soma mais de R$20.000,00 [vinte mil reais] foram despejadas por via judicial; que Humberto apresentou Francisco que disse que continuaria a obra; que Francisco prometeu, além dos 06 [seis] apartamentos que lhes passaria em permuta, compraria 1 [um] apartamento destinado a 2a requerida, Senhora Weslany, com sinal de R$ 30.000,00 [trinta mil reais]. Valor esse que nunca receberam; que fez a cessão com Francisco, tendo sido enganados mais uma vez; que o senhor Francisco Leonardo ficou na posse do contrato de compra e venda com permuta, a cadeia dominial, e passou a anunciar a sua venda, mesmo não sendo esse o seu direito, pois o contrato feito entre o senhor Frncisco Leonardo e os requeridos era permuta, haveria uma construção de um prédio e os requeridos receberiam seis imóveis como pagamento. Ao mesmo tempo em que contestam apresentam reconvenção. Sustentam que tem direito a posse, uma vez que foram enganados e ludibriados. Tece arrazoado jurídico e postula a procedência da reconvenção para serem reintegrados na posse. Pedido de tutela de urgência deferida na reconvenção [id. 44086287]. Citado o requerente-reconvindo apresentou réplica e contestação. Em sede de a parte autora apresentou réplica combatendo os argumentos lançadas na contestação e ratificando os suscitados em sua peça inaugural. Em contestação afirma que o Reconvindo nunca ameaçou os Reconvintes, apenas tentou exercer seu direito ao bem que possuiu através da compra conforme prova Instrumento de Cessão de Direitos já anexada aos autos; que os Reconvintes não sofreram esbulho por parte do Reconvindo, muito pelo contrário, como já mencionado foi este que sofreu turbação por parte dos Reconvintes que já haviam perdido a posse do imóvel muito antes disso, uma vez que o imóvel foi comprado do senhor Francisco pelo Reconvindo, o que o faz legítimo possuidor, pois sempre exerceu total controle sobre o bem, fato que é reforçado por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direito, que demonstra possuir direitos sobre o imóvel turbado, não restando dúvidas sobre sua posse legítima e regular; que notório a distorção dos fatos por parte dos Reconvintes que chegam a colocar na presente ação datas totalmente aleatórias, alegando que sofreram esbulho por parte do Reconvindo. Chega a ser até cômico quando alegam que no dia 31/09/2019 tiveram sua posse esbulhada que o Reconvinte cercou o imóvel com tijolos, máquinas e pessoas armadas. Referida data sequer existe no calendário Gregoriano; que Vale ressaltar novamente que em nenhum momento houve qualquer ameaça por parte do Reconvindo e sim este que sofreu diversas ameaças por parte dos Reconvintes, pois é necessário lembrar que o verdadeiro possuidor do bem é o senhor Wellington e que este de forma alguma agiu arbitrariamente conforme o acusam, e aproveitam-se de suas mentiras para pedir tutela de urgência. O que não deve prosperar em meio a tantas contradições narradas pelos Reconvintes no caso em questão. Ao final, pede a improcedência da reconvenção. Contra a decisão interlocutória houve recurso de agravo de instrumento, que teve o pedido de liminar recursal indeferido. No mérito teve provimento negado. Decisão saneadora proferida, rejeitando a preliminar [id. 50628863]. O feito foi convertido em diligência para que fosse produzida prova oral. Audiência de instrução e julgamento realizada. O requerente apresentou memoriais. Os autos vieram conclusos a esse núcleo – NUPMETAS-01. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. (...)” (Grifou-se). Nesse contexto, os réus/reconvintes interpõem a presente apelação e, em suas razões (id. 21848650), defendem, em suma, que o autor/apelado teria celebrado com terceiros negócio jurídico fraudulento tendo por objeto a cessão de direitos relativos ao imóvel em questão. Argumentam que o recorrido teria adquirido a posse mediante esbulho, contrariando a decisão judicial que indeferia o seu pedido de natureza liminar formulado na petição inicial, o que deu ensejo ao pedido reconvencional, consistente na reintegração, que restou deferida liminarmente. Asseveram que, no curso da instrução processual, a sua narrativa teria sido comprovada por meio de testemunhas, sublinhando que o autor/apelado não teria demonstrado o desembolso de qualquer contrapartida relacionada ao negócio jurídico oneroso que sustenta ter celebrado de boa-fé. Acrescentam que teriam adquirido o imóvel em questão como herança de seus genitores e que, ao longo dos anos, diversas pessoas teriam tentado ameaçar a sua posse. Destacam que existe ação judicial pendente, perante o Juízo de Trindade-GO, promovida por eles contra os indivíduos que teriam alienado ao autor/apelado os direitos relativos ao imóvel. Noutro giro, adicionam que o recorrido teria promovido, após a prolação da sentença de primeiro grau, anúncios voltados à alienação do imóvel, o que, segundo o seu entendimento, deveria justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando a possibilidade de dano grave. Requerem, ao final, o deferimento de medida liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que, reformada a sentença de primeiro grau, os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e procedentes os reconvencionais. Preparo dispensado, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões (id. 21848655). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para, revogando tutela de urgência, reintegrar o autor na posse do bem imóvel sito na Rua 3B, Chácara 43, lote 06, Vicente Pires-DF, além de reconhecer a improcedência da pretensão reconvencional, de natureza reintegratória. É necessário salientar que, quando do oferecimento de reconvenção (id. 21848570), os réus/reconvintes narraram ter sofrido esbulho, e, assim, formularam pedido de tutela de urgência, o qual restou deferido pelo Juízo singular “(...) para determinar a reintegração da requerida na posse do bem objeto da demanda (...)” (id. 21848575). Diante deste cenário, a sentença ora recorrida, fugindo à regra geral, produz efeitos imediatamente após a sua publicação, já que revoga tutela de urgência anteriormente deferida, conforme estabelece o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. E a partir de um juízo preliminar de cognição, próprio desse momento processual, entendo que a imediata produção de efeitos pelo julgamento de primeiro grau teria o potencial de ensejar circunstâncias que, a um só tempo, esvaziariam o objeto da controvérsia e causariam dano de difícil reparação aos recorrentes. De fato, a eventual celebração de um novo negócio jurídico oneroso envolvendo o imóvel, além de prejudicar terceiros de boa-fé, poderia inviabilizar, materialmente, o cumprimento de um hipotético julgamento proferido por este órgão fracionário dando provimento ao recurso de apelação. Saliente-se que, na origem, a conclusão adotada na sentença sobreveio somente após o julgador de primeiro grau ter tido a oportunidade de avaliar, com o aprofundamento cognitivo necessário, todas as questões e elementos de prova produzidos no processo. Desse modo, considerando a possibilidade de que o provimento pretendido pelos recorrentes venha a se tornar inútil, com a modificação das circunstâncias fáticas postas até então, deve o presente recurso ser dotado de efeito suspensivo, sob pena de, na espécie, o duplo grau de jurisdição ser suprimido indevidamente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para sobrestar, até o julgamento do mérito recursal, os efeitos da sentença recorrida. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento do mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora